Tribunal: TJDFT
Processo: 0738786-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO NA ORIGEM. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTAR LIMINARMENTE ARBITRADA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. REAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DE CADA UM DOS GENITORES. QUESTÃO FÁTICA A SER ELUCIDADA EM FASE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE PRESUMIDA DE CRIANÇAS EM TENRA IDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de oferta de alimentos, acolheu parcialmente pedido formulado em contestação e majorou os alimentos provisórios de um salário mínimo para dois salários mínimos mensais, sendo metade para cada alimentando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o valor dos alimentos provisórios majorados é incompatível com a possibilidade econômica do alimentante, a justificar sua redução em sede de cognição sumária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestar alimentos decorre da relação de filiação, nos termos dos art. 1.694, caput e § 1o, e art. 1.703 do CC, bem como do art. 22, caput, do ECA, devendo a fixação observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
4. Não restou demonstrada, por prova idônea e suficiente, a alegada incapacidade financeira do alimentante para arcar com o valor provisoriamente fixado, sendo insuficientes meras alegações de dificuldade econômica desacompanhadas de comprovação concreta de prejuízo à própria subsistência.
5. Presumidas as necessidades dos alimentandos em razão da tenra idade, mostra-se prudente a manutenção dos alimentos provisórios no patamar fixado na origem, sobretudo diante da necessidade de dilações probatórias para apuração mais precisa das condições econômicas dos genitores, inviável em juízo de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, caput e § 1o; art. 1.703. ECA, art. 22, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0704001-44.2025.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 25.06.2025.